Tribunal: TJSP
Processo: 4001584-51.2013.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato e condenação à devolução integral dos valores pagos pelo preço, com multa de 10%. Insurgência pelas rés. LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresas que se apresentaram, frente ao consumidor e ao próprio Ministério Público como responsáveis pelo empreendimento

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de procedência parcial, com a rescisão do contrato e condenação à devolução integral dos valores pagos pelo preço, com multa de 10%. Insurgência pelas rés. LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresas que se apresentaram, frente ao consumidor e ao próprio Ministério Público como responsáveis pelo empreendimento imobiliário. Condição de integrante da cadeia produtiva que resulta em sua responsabilidade solidária frente ao consumidor, na forma do ar. 7o, parágrafo único do CDC, independentemente da divisão interna de tarefas e funções e da destinação dos recursos cuja repetição se pretende. Preliminar corretamente afastada. ATRASO NA ENTREGA. Inequívoco descumprimento do prazo de 24 meses para entrega da obra. Justificativas invocadas que não são aptas a excluir a responsabilidade das rés, por se referir a aspectos próprios a sai atividade empresarial, inseridos em seu risco. Súmula no 161 TJSP. Precedentes do TJSP envolvendo o mesmo empreendimento. Reconhecimento da responsabilidade das rés pela rescisão, com dever de devolução integral dos valores pagos, incluindo despesas de corretagem. Súmula 543 STJ. Cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade que não é impeditiva da resolução por inadimplemento de uma das partes (art. 475 CC). MULTA INVERSA. Possibilidade de inversão da multa, conforme entendimento assentado no tema 971 do STJ, que não se justifica no caso concreto, onde a penalidade se refere a situação de manutenção do contrato, e não de rescisão, a afastar as premissas de reciprocidade e equidade da penalidade em relação aos contratantes. Multa afastada. JUROS DE MORA. Incidência que tem como termo inicial a citação e não o desembolso. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001584-51.2013.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes SCOPEL - SPE
11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S.A e CONDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, são apelados
SILVIO CÉSAR NARDI e CÍNTIA DE OLIVEIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
2
APELAÇÃO No 4001584-51.2013.8.26.0625
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: SCOPEL - SPE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A e CONDE
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
APELADOS: SILVIO CÉSAR NARDI e CÍNTIA DE OLIVEIRA
COMARCA: TAUBATÉ
JUIZ PROLATOR: ELIZA AMÉLIA MAIA SANTOS DE TOLEDO PIZA
VOTO No 2.939
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO. Sentença de
procedência parcial, com a rescisão do contrato e condenação à
devolução integral dos valores pagos pelo preço, com multa de 10%.
Insurgência pelas rés. LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresas que se
apresentaram, frente ao consumidor e ao próprio Ministério Público
como responsáveis pelo empreendimento imobiliário. Condição de
integrante da cadeia produtiva que resulta em sua responsabilidade
solidária frente ao consumidor, na forma do ar. 7o, parágrafo único do
CDC, independentemente da divisão interna de tarefas e funções e da
destinação dos recursos cuja repetição se pretende. Preliminar
corretamente afastada. ATRASO NA ENTREGA. Inequívoco
descumprimento do prazo de 24 meses para entrega da obra.
Justificativas invocadas que não são aptas a excluir a responsabilidade
das rés, por se referir a aspectos próprios a sai atividade empresarial,
inseridos em seu risco. Súmula no 161 TJSP. Precedentes do TJSP
envolvendo
o
mesmo
empreendimento.
Reconhecimento
da
responsabilidade das rés pela rescisão, com dever de devolução
integral dos valores pagos, incluindo despesas de corretagem. Súmula
543 STJ. Cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade que não é
impeditiva da resolução por inadimplemento de uma das partes (art.
475 CC). MULTA INVERSA. Possibilidade de inversão da multa,
conforme entendimento assentado no tema 971 do STJ, que não se
justifica no caso concreto, onde a penalidade se refere a situação de
manutenção do contrato, e não de rescisão, a afastar as premissas de
reciprocidade e equidade da penalidade em relação aos contratantes.
Multa afastada. JUROS DE MORA. Incidência que tem como termo
inicial a citação e não o desembolso. Sentença parcialmente
reformada. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
3

VISTOS.
Trata-se de Ação Declaratória Condenatória ajuizada por
SÍLVIO CESRA NARDI e CÍNTIA DE OLIVEIRA em face de a SCOPEL - SPE 11
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S/A, PORTAL DO CATAGUÁ SOCIEDADE INCORPORADORA LTDA. e
CONDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 298/305, cujo relatório se adota, para:
a) declarar rescindido o contrato de fls. 3/54, tornando definitiva
a tutela antecipada;
b) condenar as rés à restituição de R$ 44.646,66, com multa de
10% sobre o total devido, além de R$ 17.899,00 referente à comissão de corretagem,
incidindo, sobre ambas as importâncias, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a
partir dos desembolsos.
Estabelecida a sucumbência recíproca, determinou-se a
compensação de custas e honorários advocatícios (art. 21 CPC/1973).
Recorrem as rés.
SP-11 (SCOPEL) e URBPLAN insistem na ilegitimidade
passiva da Urbplan, que não participou do contrato de compra e venda, tampouco recebeu o
valor da comissão de corretagem. Discorrem sobre a complexidade do empreendimento e a
superação do prazo estabelecido em TAC, com demora na aprovação de projetos e obtenção
de autorizações, além de períodos de chuvas, que também impactou a contratação de
empreiteiros. Afirmaram que as obras estão em execução, devendo ser refutada sua
responsabilidade, invocando caso fortuito, força maior e fato de terceiro, na forma dos artigos
393 e 396 do CC. Defendem a impossibilidade de rescisão do contrato e restituição de valores
pagos frente à cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, conforme previsão do artigo 25
da Lei de Loteamento. Insurgem-se contra a incidência da multa de 10% frente à ausência de
previsão contratual para a hipótese, aduzindo que a liberdade das partes deve ser exercida nos
limites do contrato; que não há inadimplemento de sua parte e que a cláusula penal não pode
ser cumulada com indenização por perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
4
Também refutam a possibilidade de restituição dos valores
pagos pela intermediação e defendem que os juros de mora incidam da citação, e não do
desembolso (fls. 318/351)
A corré CONDE sustenta sua ilegitimidade passiva para a
demanda. Afirma que não poderia ser condenada a restituir valores de contrato que não
participou, quer em relação à compra e venda, quer em relação à corretagem. Insurge-se
contra a incidência da multa de 10%, não prevista no contrato, e a incidência dos juros de
mora do desembolso, apontando como marco correto de sua aplicação a citação. Invoca o fato
de terceiro e caso fortuito, a afastar a responsabilização. Busca a reforma do julgado (fls.
360/378).
Recursos regularmente processados e contrariados.
Foram determinadas duas suspensões ao andamento do processo
por força de afetações em Recurso Repetitivo, ambos julgados.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de rescisão contratual fundada na
responsabilidade das rés pelo atraso na entrega da obra (loteamento).
Não procede a alegação de perda de objeto por parte da
URBPLAN, pois a eventual conclusão do empreendimento, com possibilidade de construção
nos lotes, é fato que não obsta a análise do reconhecimento de sua responsabilidade pelo
atraso e consequente busca pela rescisão contratual com dever de restituição dos valores
pagos, aspectos a serem analisados com o mérito recursal.
De início, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelas rés URBPLAN e CONDE e afastá-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
5
Como se infere do documento de fls. 57, em outubro/2013 a
própria URBPLAN comunicou aos adquirentes que esse seria o novo nome com que a
“Scopel” passaria a atuar no mercado, de onde se extrai que tendo a Scopel celebrado o
contrato na qualidade de empreendedora e credora fiduciária, não há como se refutar as
legitimidade passiva para a ação de rescisão do contrato.
Por outro lado, conforme documento de fls. 56, tanto a SCOPEL
como a corré CONDE “assumiram a implantação do loteamento `Morada do Nobres ́ para a
realização das obras de infra-estrutura urbana, bem como a execução de melhoramentos
complementares a beneficiar o citado empreendimento", obrigações reafirmadas no Termo de
Ajustamento de Conduta exibido a fls. 74/78, onde assumiram o compromisso de finalizar as
obras.
Tem-se, portanto, que ambas as empresas integram a cadeia
negocial, o que se mostra suficiente ao reconhecimento de sua responsabilidade solidária, na
forma do artigo 7o, parágrafo único do CDC, o que afasta a discussão quanto à natureza das
obrigações internas assumidas por uma e outra empresa, o que deve ser resolvido entre elas,
em ação própria, não sendo a divisão oponível ao consumidor.
É o que ensina a doutrina: "Como a oferta e colocação de
produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um
fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou
indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço
respondem pelos danos causados ao consumidor." (Rizzatto Nunes in "Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor", Ed. Saraiva, 2000, pág. 334).
E por essa mesma razão as empresas que atuaram na cadeia
produtiva do empreendimento imobiliário são partes legítimas para a busca da restituição de
valores pagos atinentes ao negócio, mesmo que os recursos não lhe tenham sido pessoalmente
direcionados, o que já restou assentado em sede de Recurso Repetitivo julgado pelo STJ, n°
1.551.951/SP. A respeito:
“Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao
consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de
assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva
na transferência desses encargos ao consumidor”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
6
Superadas as preliminares, quanto ao mérito assiste parcial razão
às recorrentes.
O atraso é incontroverso, pois o contrato foi celebrado em
dezembro/2010, com prazo de 24 meses para realização das obras de infraestrutura, e ao
tempo do ajuizamento da ação, em novembro/2013, não havia sequer estimativa próxima de
conclusão, o que fica ainda mais evidente pelos documentos juntados pelas rés para justificar
a perda do objeto, demonstrando que apenas em dezembro/2015, quase dois anos depois da
propositura da demanda, foi editado o decreto municipal que dispõe sobre o recebimento do
loteamento (fls. 417/418).
E não há como se acolher as teses defensivas de ausência de
responsabilidade por caso fortuito/força maior, ou mesmo fato de terceiro, imputando a
chuvas e aos órgãos públicos a culpa pelo atraso da entrega do empreendimento imobiliário, já
que o risco de a obra sofrer atraso em razão dos eventos citados é inerente à própria atividade
econômica desenvolvida pelas apelantes, a quem cabe avaliar os riscos do negócio que
desempenham, com planejamento coerente com os vários fatores que determinam a conclusão
de um loteamento, incluindo-se entraves burocráticos e morosidade da prefeitura do local,
eventuais exigências administrativas a serem superadas para a obtenção do termo de vistoria
da obra e as intempéries da natureza. Logo, sem aplicação o disposto nos artigos 393 e 396,
ambos do CC.
Este o entendimento já assentado nesta E. Corte, conforme
Súmula no 161:
“Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas
justificativas encerram “res inter alios acta” em relação ao compromissário
adquirente.”
Veja-se julgados desta E. Corte Paulista que reconhecem a
responsabilidade das rés pela rescisão em relação ao mesmo empreendimento:
“Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
multa, lucros cessantes e indenização por danos morais. Contrato particular de
escritura de compra e venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em
garantia de pagamento e outras avenças. Ilegitimidade de parte da Corré
Urbplan S/A corretamente afastada. Atraso da entrega do empreendimento.
Mora das vendedoras evidenciada, o que afasta a incidência da Lei no 9.514/97.
Precedentes jurisprudenciais. Rescisão do contrato com devolução de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
7
valores pagos como medida que se impõe. Fatos reportados pelas Rés para
justificar o atraso na entrega do loteamento que encerra "res inter alios acta".
Súmula 161 deste Tribunal de Justiça. Resolução do contrato que ocorre por
culpa das Rés. Restituição integral das parcelas pagas pelo Autor, conforme
dispõe a Súmula 543 do C. STJ. (...) Recurso do Autor não conhecido e não
provido o recurso das Rés” (TJSP; Apelação Cível
1014376-83.2016.8.26.0625; Relator (a): João Pazine Neto; 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; j.:20/07/2020)
“RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS E INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS (LUCROS CESSANTES)
RESCISÃO DO CONTRATO
CONFIRMADA ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EXCLUDENTE
DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO
DAS QUANTIAS PAGAS (SINAL E PARCELAS) INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES AFASTADOS) AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE SENTENÇA MANTIDA RECURSOS NÃO
PROVIDOS” (TJSP; Apelação Cível 0010454-56.2013.8.26.0625; Relator
(a): Erickson Gavazza Marques; 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019)
Deve ser aceito, portanto, que ao tempo do ajuizamento da ação
as rés encontravam-se em mora, pelo esgotamento do prazo de 2 anos prometido ao tempo da
venda, de modo que possível aos adquirentes buscar a rescisão contratual e devolução dos
valores pagos.
Por outro lado, inegável que as cláusulas de irrevogabilidade e
irretratabilidade não retiram a possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento de
uma das partes, obrigando-a a permanecer vinculada a um contrato que lhe é prejudicial, o que
se extrai do artigo 475 do Código Civil.
Ainda, como bem reconhecido pelo juízo a quo, estabelecida a
responsabilidade das rés pela rescisão, o dever de restituição dos valores pagos é integral, em
conformidade com o entendimento estabelecido pela Súmula 543 do STJ. In verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e
venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
8
E nem poderia ser diferente, pois operada a rescisão, é efeito
natural do término da relação a restituição das partes ao “stato quo ante”, com restituição à
situação anterior à contratação, e por essa razão, todos os valores que integraram a
negociação, mesmo que direcionados a pagamentos de terceiros, como é o caso da comissão
de corretagem, devem ser restituídos, não por força de discussão quanto a ser válida ou não
essa cobrança e consequente enriquecimento ilícito derivado dessa imposição, mas sim como
medida de recomposição da situação precedente, cabendo àquele que foi o responsável pela
rescisão arcar com todos os ônus derivados desse comportamento faltoso, o que engloba todos
os valores pagos pelo negócio.
A respeito julgados desta E. Corte:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DEPOIS DE ENCERRADO O
PRAZO SUPLEMENTAR DE 180 DIAS. CULPA DA CONSTRUTORA.
RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PARTES QUE DEVEM
RETORNAR AO "STATUS QUO ANTE", RESSARCINDO-SE OS
AUTORES DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS HAVIDAS COM O
NEGÓCIO, INCLUSIVE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI.
(...)” (Apelação 1010370-56.2016.8.26.0003; Relator (a): Vito Guglielmi; 6a
Câmara de Direito Privado; j. 27/10/2017)
“COMPROMISSO COMPRA E VENDA - Rescisão e
restituição de valores Demora na entrega das unidades - Prazo certo fixado
para conclusão do empreendimento e entrega aos compradores, não observado
Não caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito Condições
apontadas a revelar falta de regular previsão Mora caracterizada Falta das
rés a autorizar a rescisão Direito dos compradores à restituição integral das
parcelas pagas, de forma imediata e em única parcela Súmula 543 do C. STJ
Possibilidade de restituição também dos valores pagos a título de comissão de
corretagem, pois integrante do preço de venda - Multa em favor dos
compradores Afastamento Ausência de pedido - Julgamento "ultra-petita"
Sentença,
em
parte,
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação 1007729-72.2015.8.26.0604; Relator (a): Elcio Trujillo;
10a Câmara de Direito Privado; j. 07/11/2017)
“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
CULPA
DA
CONSTRUTORA.
Possibilidade. Atraso incontroverso na entrega do imóvel, após o término do
prazo de tolerância de 180 dias. Alegação de caso fortuito ou força maior.
Inadmissibilidade. Culpa exclusiva da apelante caracterizada. Retorno das
partes ao status quo ante. Devolução integral dos valores pagos a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
9
prestações do empreendimento e taxa SATI, em parcela única, com correção
monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Incidência da
Súmula no 543 do C. STJ e da Súmula no 02 desta E. Corte. (...) RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”. (Apelação
1003145-73.2016.8.26.0006;
Relator (a): Rosangela Telles; 2a Câmara de Direito Privado; j. 04/10/2017)
E na medida em que a devolução das despesas de intermediação
decorre da rescisão, e não da cobrança indevida, inaplicável o lapso temporal de três anos a
que se refere o REsp no 1.551.956/SP (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
24/08/2016), sendo a hipótese disciplinada pelo prazo decenal do artigo 205 do Código Civil.
Veja-se a respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - Ação de
rescisão de contrato de compra e venda - Prescrição do pedido de restituição da
comissão de corretagem - Inocorrência - Entendimento firmado pelo STJ em
sede de recursos repetitivos, que não é aplicável ao caso - Causa de pedir da
ação que não se amolda àquela do caso paradigma - Rescisão contratual em
razão de culpa da vendedora - Prazo prescricional de dez anos”. (TJSP,
Apelação 1022683-49.2016.8.26.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
José Carlos Ferreira Alves, j. 13/03/2018) -
Em relação à multa, pretende-se a aplicação da penalidade
constante na cláusula 7.1.1.: “Caracterizado o vencimento antecipado da dívida, a multa de
10% (dez por cento) incidirá sobre o saldo devedor devidamente atualizado monetariamente,
e sobre eventuais cargos em atraso” (fls. 45).
Respeitado o entendimento dotado pelo juízo “a quo”, feita a
opção de rescisão do contrato, não é possível buscar-se indenizações que se justificam na
inadimplência com manutenção do contrato, como é o caso dos lucros cessantes e da multa
aqui pretendida (com inversão), pois a recomposição de seu prejuízo se dá pela recuperação de
todos os valores pagos.
Não se trata de discutir a possibilidade de inversão da multa,
tese já assentada pelo STJ com o tema 971, mas sim o fato de que a penalidade contratada diz
respeito a situação de continuidade do contrato e busca de recebimento do preço em aberto, e
não à rescisão, de modo que não há similitude de situações que justifiquem a inversão , por
força do princípio da equidade e reciprocidade assentados no julgado paradigma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
10
Nesse sentido:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação
cominatória, cumulada com pleitos de indenização por danos materiais e
morais, proposta por adquirentes de imóvel, com base em atraso na entrega do
imóvel - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes -
Rés que aduzem falta de interesse por ter havido distrato compulsório, por
inadimplemento anterior dos adquirentes e consequentemente se insurgindo
quanto aos lucros cessantes - Autores que buscam a rescisão da avença por
culpa daquelas, pagamento de multa contratual por reciprocidade, mais
indenização extrapatrimonial Acolhimento em parte de ambos os reclamos -
Invalidade da rescisão unilateral pelas rés - Necessidade, para tanto, de
manifestação
judicial
-
Descabimento,
contudo,
de
condenações
relacionadas à uma impossível continuação do negócio - Reconhecido o
desfazimento do negócio, direito dos compradores de haver de volta tudo
quanto pagaram para sua consecução, mais dano moral arbitrado em R$
15.000,00 - Multa inversa descabida in casu, por sua similitude aos lucros
cessantes (STJ - Tema 971) - Apelos acolhidos parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1009259-14.2015.8.26.0604; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível;
j.: 09/07/2020)
“APELAÇÃO. Ação de rescisão c/c repetição de indébito.
Sentença que julga parcialmente procedente a ação, reconhecendo a
abusividade do prazo múltiplo para entrega e da cláusula de tolerância, da
cobrança da comissão de corretagem e da taxa de assessoria, declarando
resolvido o compromisso de compra e venda firmado. Condenou a ré a: (i)
restituir ao autor o valor pago a título de comissão de corretagem, corrigido
pela tabela prática a partir dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, (ii) ao pagamento de indenização pelos
danos morais, fixados em R$10.000,00, com correção monetária a partir da
sentença e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação e (iii) ao
cumprimento da obrigação de não cobrar tais débitos, caso ainda não pagos,
além de não proceder à inserção do nome do autor em cadastro de
inadimplentes pela falta de pagamento de tais valores, sob pena de multa de
R$5.000,00. Sucumbência integral da ré. Recurso das partes. (...)
Descumprimento contratual. Inadimplemento de obrigação primária da
vendedora. Restituição da totalidade das quantias pagas (Súmula no 543 do
STJ). Descabimento do pagamento de lucros cessantes e multa, uma vez
que a restituição integral dos valores é suficiente para devolver as partes
ao status quo anterior. Danos morais. Incabíveis. Entendimento desta 6a
Câmara de que o mero inadimplemento contratual não gera indenização por
danos morais. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca
assentada
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO,
PROVIDO
PARCIALMENTE
O
DA
RÉ”
((TJSP;
Apelação
Cível
1016645-44.2014.8.26.0309; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a Vara Cível; j.: 21/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001584-51.2013.8.26.0625 -Voto no 2.939
11
Também merece reparo a r. sentença em relação ao termo inicial
dos juros moratórios, pois sendo a hipótese de rescisão por culpa dos vendedores, a mora resta
configurada com sua citação, quando cientes da intenção de resolução do contrato, sendo este
o marco de incidência do encargo, e não os respectivos reembolsos.
Assim, reforma-se, parcialmente a r. sentença para afastar a
multa de 10% e determinar que os juros de mora incidiam da citação. O resultado não altera a
distribuição da sucumbência e a reciprocidade estabelecida.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA